Tribunal: TJMT
Processo: 0000285-16.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000285-16.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (AGRAVADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (AGRAVADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (AGRAVADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (AGRAVADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (AGRAVADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (AGRAVADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cumulativamente fixados na execução fiscal e nos embargos à execução.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação cumulativa de honorários advocatícios nos autos da execução fiscal e nos embargos à execução, à luz do princípio da autonomia das ações e do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir
3. Os embargos à execução fiscal possuem natureza jurídica de ação autônoma, autorizando a fixação de honorários advocatícios em ambos os processos, conforme entendimento consolidado no Tema 587 do STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte Estadual reconhece a validade da cumulação de honorários sucumbenciais, desde que observados os limites previstos no art. 85, §3o, do CPC.
5. Não foram apresentados novos elementos que pudessem alterar os fundamentos da decisão monocrática. A argumentação do agravante carece de suporte jurídico suficiente para afastar o entendimento firmado.
6. Ausente caráter protelatório ou abusivo na interposição do recurso, não se aplica a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É cabível a fixação cumulativa de honorários advocatícios sucumbenciais nos processos de execução fiscal e nos embargos à execução, desde que respeitados os limites legais previstos no art. 85, §3o, do CPC, em conformidade com o princípio da autonomia das ações e da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2o, §3o e §10, e 1.021; STJ, Tema 587 (REsp 1.520.710/SC).

Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.408.353/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.10.2023; TJ-MT, Agravo Regimental Cível 1022804-93.2022.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.05.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 237078670), que deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte agravada, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios
,
nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pela ADM BRASIL LTDA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, que, nos autos n.o 0000285-16.2014.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, MT, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 218667309):

“
VISTO.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
ADM DO BRASIL LTDA
.

A executada informou que os embargos à execução fiscal de no 0010926-29.2015.8.11.0003 foram julgados totalmente procedentes, sendo certificado seu trânsito em julgado e providenciada a devolução à vara de origem. Diante disso, requereu seja: a) declarada extinta a presente execução fiscal; b) determinada a liberação do seguro garantia ofertado; e c) condenada a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência nos termos do tema repetitivo n. 587 do e. Superior Tribunal de Justiça (Id. 149530735).

A exequente foi intimada para manifestar sobre a petição da executada, mas permaneceu inerte (certidão – Id. 155179648).

É o relatório.

Decido.

No caso, a executada ajuizou os embargos à execução de no 0010926-29.2015.8.11.0003, os quais foram julgados improcedentes em 11 de abril de 2018.

No entanto, a embargante, ora executada, interpôs apelação em face da aludida sentença, cujo recurso foi provido para:
a) declarar a decadência dos créditos tributários, cujos fatos geradores ocorreram nos meses de janeiro a novembro de 2004; b) declarar a legalidade do creditamento do diferencial de alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS-DIFAL, ocorrido no ano de 2004; c)
extinguir a execução fiscal, autos código no 737422, em curso no Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
; e d) determinar a inversão do ônus de sucumbência
(Id. 148151966- Embargos).

Em sede de embargos de declaração,

foram fixados “
honorários advocatícios no
patamar mínimo legal
para cada uma delas, isto é, em 10% sobre os primeiros 200 salários mínimos e, na segunda faixa (valores acima 200 até 2.000 salários-mínimos), em 8%, e assim sucessivamente
” (Id. 148151994 – Embargos). Ademais, os honorários foram majorados em 5% sobre o valor já arbitrado, quando do não conhecimento do Agravo em Recurso Especial interposto pelo Estado (Id. 148152029 - Embargos).

Essa decisão transitou em julgado no dia 18/03/2024 (Id. 148152030 - Embargos).

Diante disso, impõe-se a extinção da presente execução.

Quanto à condenação da exequente no pagamento de honorários advocatícios, entendo não ser cabível.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.520.710/SC, firmou o entendimento no sentido de considerar os embargos à execução como ação autônoma, sem se confundir com a ação de execução, de forma a permitir a fixação de honorários advocatícios simultaneamente na ação de execução e nos embargos à execução. Confiram-se as teses firmadas no REsp n. 1.520.710/SC (tema 587):

a)
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973
. (grifei)

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese do tema 587, destacou que devem ser respeitados os limites da repercussão recíproca entre as ações quando da fixação dos honorários de sucumbência.

Na hipótese, observa-se que a execução fora extinta em decorrência direta do julgamento dos embargos à execução, o que evidencia a repercussão entre as ações e um proveito econômico único da parte vencedora, razão pela qual não se mostra cabível a condenação em honorários também no processo de execução, sob pena de
bis in idem
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO E EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 587 DO STJ. REPERCUSSÃO ENTRE AS AÇÕES. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA PELA SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1.O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.520.710/SC, firmou o entendimento no sentido de considerar os embargos à execução como ação autônoma, sem se confundir com a ação de execução, de forma a permitir a fixação de honorários advocatícios simultaneamente na ação de execução e nos embargos à execução. 2. Não obstante a autonomia dos embargos à execução em relação a ação de execução, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese do tema 587, destacou que devem ser respeitados os limites da repercussão recíproca entre as ações quando da fixação dos honorários de sucumbência. 3. No caso dos autos, observa-se que a execução fora extinta em decorrência direta do julgamento dos embargos à execução, o que evidencia a repercussão entre as ações e um proveito econômico único da parte vencedora, razão pela qual não se mostra cabível a condenação em honorários também no processo de execução, sob pena de bis in idem. 4. Recurso conhecido e provido (TJ-DF 07024621120198070014 DF 0702462-11.2019.8.07.0014, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Assim, considerando que a fazenda pública estadual já foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos, sobre o proveito econômico obtido pela executada/embargante, inclusive com majoração em sede recursal, incabível a condenação em honorários na execução, sob pena de caracterizar
bis in idem.

Com essas considerações, JULGO
EXTINTA
A EXECUÇÃO, com resolução do mérito.

Isento a exequente do pagamento das custas, nos termos do artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Deixo de condenar a fazenda pública estadual no pagamento dos honorários advocatícios, pelos fundamentos acima delineados.

Torno sem efeito a garantia ofertada.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois “(...)quando o e. STJ “destacou que devem ser respeitados os limites da repercussão recíproca entre as ações quando da fixação dos honorários de sucumbência.”, estava se referindo, obviamente, ao fato de que as verbas sucumbenciais que, necessariamente, devem ser arbitradas tanto na execução quanto nos embargos, não podem ser superiores ao teto máximo estipulado no Código de Processo Civil. Esta é a “repercussão recíproca”! E isto fica evidente quando é utilizada a expressão “desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973”.

Argumenta, ainda, que: “(...)Dito de outra forma, nos termos da orientação do e. STJ, firmada no tema 587, só não haveria necessidade de condenação na execução fiscal acaso a sentença proferida nos embargos à execução tivesse condenado o apelado no patamar máximo, o que não aconteceu!”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)Neste sentido, a recorrente requer seja o recurso de apelação conhecido e provido para que seja reformada a r. sentença a quo, sob pena de negativa de vigência dos arts. 502, 503 e 505 todos do CPC/2015 e, assim, determinada a condenação do recorrido ao pagamento de honorários também na execução fiscal”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 218667316).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pela ADM BRASIL LTDA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, que, nos autos n.o 0000285-16.2014.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, MT, extinguiu o feito, sem resolução do mérito (ID. 218667309).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a ação de execução fiscal n.o 0000285-16.2014.8.11.0003, em desfavor de ADM DO BRASIL LTDA, visando ao recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.o 201450, cujo valor alcançava, à época, a importância de

R$ 5.896.005,50 (cinco milhões e oitocentos e noventa e seis mil e cinco reais e cinquenta centavos).

Por sua vez, na data de 31.07.2015, a empresa ADM DO BRASIL opôs o presente
“
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
”
(ID. 148151554 – feito n.o0010926-29.2015.8.11.0003).

Após regular tramitação, os embargos à execução foram julgados procedentes, tendo a decisão transitado em julgado, conforme se verifica no ID. 148152030 (feito n.o 0010926-29.2015.8.11.0003).

Sobreveio, então, o pronunciamento judicial questionado, proferido em
16.05.2024
(ID. 218667309), que extinguiu a presente execução fiscal e deixou de arbitrar honorários advocatícios, motivando a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao cabimento ou não da verba honorária no caso concreto.

Sobre o assunto, cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sucumbência está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, merece uma análise subjetiva do comportamento da parte antes e durante o processo para que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu causa ao início ou à sua continuidade, de forma a atender à razão de justa distribuição das despesas e dos honorários.

Como se sabe os “embargos à execução” e a “execução fiscal” são ações autônomas de conhecimento, consoante leciona a doutrina:

“Os “embargos do executado” representam ação de conhecimento autônoma, mas estreitamente relacionada com a execução. Seu principal objetivo é o de obter a invalidação, total ou parcial, do título executivo, e, por conseguinte, obter a extinção da execução por ele aparelhada”. (
SEGUNDO, Hugo de Brito M.
Processo Tributário
. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2024.
E-book.
ISBN 9786559776030. p. 299
).

Nessa diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp n.o 1520710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o Tema n.o 587, segundo o qual a fixação de honorários advocatícios podem ocorrer no feito executivo e nos embargos do devedor, cumulativamente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2.
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973
.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)”

Sendo assim, na fixação do valor da verba honorária, faz-se necessário observar o limite previsto no art. 85, §2o, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.[...] “(grifo nosso)

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, E CONDENA A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO IGUALMENTE EXTINTO COM AS COMINAÇÕES SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS – CUMULAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (TEMA No 587) – IMPOSITIVA OBSERVÂNCIA AO LIMITE MÁXIMO PREVISTO NO ART. 85, § 2o, DO CPC – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Conforme orientação consolidada pelo eg. STT, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema no 587): “Os embargos do devedor são de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma” (STJ, REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27/02/2019). É possível a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução, tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados, desde que observado o limite percentual estabelecido art. 85, § 2o, do CPC (STJ – Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 2.054.507/MG, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). (N.U 0000861-43.2006.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)”

Logo, como exposto acima, em consonância com o posicionamento adotado pelo STJ, bem como o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, não há
bis in idem
quando houver condenação àquele que deu causa ao ajuizamento de execução fiscal e de embargos à execução, desde que respeitado o limite legal.

Em síntese, a verba honorária deve corresponder aos percentuais/faixas mínimos dos incisos do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, tomando por base o valor corrigido do proveito econômico alcançado, não podendo o valor total, fixados na ação de embargos a execução e nesta ação, ultrapassar os limites previstos no art. 85, § 3o do Código de Processo Civil.

Pelo o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma,
que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que é vedada à cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal com embargos à execução fiscal.

Sustenta que
“(...)
nas hipóteses em que a extinção da execução fiscal é mera consequência automática da sentença desconstitutiva proferida nos embargos/anulatória (sem que tenha havido nenhuma atuação do advogado na causa), além de se revelar prescindível e até redundante a prolação de sentença no executivo para declarar a sua extinção já pronunciada pelo próprio juízo, não faz sentido também condenar, novamente, a Fazenda ao pagamento de honorários
”.

Assevera que
“(...)
Não se apresenta razoável considerar ações autônomas para o fim de (eventualmente) se condenar em ambas, mas, diferentemente, considerá-las “única” para o aproveitar o trabalho exercido em uma para o fim de condenação em honorários na outra. Diferentemente são os casos em que há efetiva atuação do especialista tanto na ação anulatória ou nos embargos à execução fiscal quanto na execução. A título de exemplo, basta imaginar a alegação de prescrição parcial na execução (por intermédio de exceção de pré-executividade) e compensação parcial nos embargos, hipótese em que será legítimo o recebimento de honorários em ambos (na proporção de cada êxito)
”.

Ressalta
“(...)
não há fundamento que ampare a pretensão da executada, já que a correto e razoável interpretação das decisões do STJ, levam a conclusão de que não se pode condenar, indiscriminadamente, a Fazenda Pública nas execuções fiscais extintas em decorrência automática (e lógica) da procedência dos embargos ou de anulatória (nos quais já houve condenação em honorários em favor do embargante). Esta cumulação de honorários deve se limitar aos casos em que, eventualmente, o advogado tenha obtido êxito e realmente tenha trabalhado nos dois processos (considerados isoladamente), por razões e motivos diferentes, sendo que não é este o caso
sub judice
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso requer seja dado provimento ao presente agravo de interno, nos termos acima expostos, com a devida inversão dos ônus da sucumbência
(...)”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 246305675).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 237078670), que deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte agravada, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios (ID. 237078670).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na hipótese, a parte agravante alega, em suma,
que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que é vedada à cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal com embargos à execução fiscal
.

Portanto, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Cabe relembrar que a origem do litígio está no ajuizamento da execução fiscal n.o 0000285-16.2014.8.11.0003 pelo Estado de Mato Grosso, fundamentada na CDA n.o 201450. A parte executada apresentou embargos à execução, em
31.07.2015,
alegando a decadência do crédito tributário e a nulidade da CDA por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.

Durante a tramitação, os embargos foram julgados procedentes e a parte embargada, ora agravante condenada em honorários advocatícios (conforme se verifica no ID. 148151998 – feito n.o 0010926-29.2015.8.11.0003), cuja decisão transitou em julgando em 18.03.2024 (ID. 148152030).

Como cediço, os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação de conhecimento incidental, sendo autônomos em relação à execução fiscal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que essa autonomia permite a fixação de honorários sucumbenciais em ambos os processos, conforme o Tema 587 (REsp n.o 1.520.710/SC).

Portanto, embora estejam vinculados à existência do processo executivo, os embargos possuem dinâmica própria, permitindo a análise de mérito e outros aspectos processuais relevantes. Esse entendimento está alinhado ao princípio da autonomia relativa, que autoriza a fixação de honorários separadamente, desde que respeitados os limites previstos no art. 85, §2.o, do CPC.

Assim, o Estado do Mato Grosso deu causa a lide executória, ao emitir uma CDA posteriormente reconhecida como nula. Essa atuação resultou na oposição da ação autônoma de embargos, de forma que o ente público deve arcar com os custos decorrentes do processo.

A nulidade da CDA foi reconhecida durante o trâmite dos embargos, após a agravada ter realizado trabalho técnico e jurídico substancial, como a análise do título executivo e a formulação de teses. Esse trabalho técnico é suficiente para justificar a fixação de honorários, com fundamento no princípio da causalidade.

Além disso, o princípio da causalidade orienta a atribuição da responsabilidade pelas despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios. De acordo com o art. 85, §10, do CPC,
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo, inclusive, segundo entendimento firmado pelo c. STJ, ser fixadas conjuntamente numa única sentença, desde que o valor atenda aos dois processos, observado o teto legal. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA, COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONJUNTA. ARBITRAMENTO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A verba de sucumbência decorrente do juízo de procedência dos embargos à execução fiscal é autônoma em relação àquela devida em face da consequente extinção do feito executivo, podendo sua fixação se dar concomitantemente de forma cumulativa a contemplar ambos processos. Precedentes.

2. É inviável a adoção do piso legal para o arbitramento cumulativo da verba honorária, uma vez que esse critério somente remunera uma das ações, sendo necessário, portanto, algum incremento para acima do mínimo legal a fim de validamente considerar o trabalho realizado pelo advogado em ambas as demandas.

3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”.(AREsp n. 2.408.353/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17.10.2023, DJe de 23.11.2023)”.

Vê-se, portanto, que uma vez extinta a execução fiscal por cancelamento do título em razão da procedência dos embargos à execução, é devida a fixação cumulativa dos honorários de sucumbência nos embargos e na execução fiscal, observados os limites máximos previstos no art.
85
,
§ 3o
, do
Código de Processo Civil
.

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

“E M E N T A AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FORMA INDEPENDENTE E CUMULATIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MULTA DO § 4o, DO ARTIGO 1.021, DO CPC – APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM CASO DE UNAMIMIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações. 2. Condenação em honorários fixada nos moldes do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, § 4o, do CPC. 3. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe. 4. A multa de que trata o § 4o, do artigo 1.021, do CPC/2015 não deve ser aplicada de forma automática, sendo necessário aferir se houve a interposição do agravo interno com intuito abusivo ou protelatório. 5. Recurso não provido.(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1022804-93.2022.8.11.0000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024)”.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025